Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-28.2014.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº
000
0024-28.2014.8.05.0194

Comarca de Origem: PILÃO ARCADO

PROCESSO DE 1° GRAU:

000
0024-28.2014.8.05.0194

rECORRENTE:
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: IVONILSON BORGES LOPES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR:
SEBASTIÃO COELHO CORREIA

RelatorA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ARGUIÇÃO DE
NULIDADE
S.

FLAGRANTE PREPARADO.
INEXISTÊNCIA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO.
ILEGALIDADE DAS
PROVAS COLHIDAS,
EM RAZÃO DE AGRESSÃO PERPETRADA POR POLICIAIS.
AUSENTES ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A DITA VIOLÊNCIA.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. INGRESSO RESPALDADO NO ATO FLAGRANCIAL ANTERIOR.

LAUDO PROVISÓRI
O
ELABORADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO RÉU.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO OFICIAL.
ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS.

PRELIMINARES
REJEITADAS.
MÉRITO.
NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO.

RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI Nº 10826/2003.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA.
PERTINÊNCIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REGIME FECHADO.
MANUTENÇÃO
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CABIMENTO.

PRESERVAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO
EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n.° 0000024-28.2014.8.05.0194, da Comarca de Pilão Arcado, constituindo-se como apelante Genivaldo Pereira da Silva e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

M/08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0000024-28.2014.8.05.0194)